Tribunal: TJES
Processo: 5012378-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012378-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012378-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o agravado não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012378-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

PRELIMINARES

A defesa pugna preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso, uma vez que o
parquet
incorreu em erro material no momento de qualificação do apenado, no qual equivocadamente informou o nome de “Nádio Almeida Moreno” e a “execução nº 0003830-29.2011.8.08.0021”.

Todavia, verifico não prosperar razão a preliminar, visto que, como bem ponderado pela magistrada, em decisão de ID. 6339780, nas razões recursais ministeriais, constou-se corretamente o nome do interno Eduardo Ferreira da Silva, assim como foi mencionado corretamente os processos criminais que o mesmo responde com o seu respectivo atestado de pena.

Ademais, conforme art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa, não interferindo desta forma, na apreciação do recurso.

Isto posto, passo para a análise de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais de números 0023007-40.2010.8.08.0012 e 0010635-59.2010.8.08.0012.

A acusação requer a reforma da decisão, sob o argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, não foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da acusação para o indeferimento do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, I e II, c/c art. 11º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a impossibilidade da concessão de indulto, nos casos em que há concurso com crimes impeditivos e a pena do respectivo delito impeditivo ainda não tenha sido cumprida integralmente.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, uma vez que o direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico prosperar razão o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, Eduardo possui uma condenação por crime distinto, sendo de latrocínio (nº
3242698-13.2009.8.13.0105
), previsto no art. 157, §3º, do CP, ou seja, um crime não abrangido pelo indulto natalino, além do mais, considerado impeditivo do benefício.

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD e SEEU, o acusado foi condenado a 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no tocante ao crime de latrocínio, de forma que ainda falta para o agravado, cumprir mais de 14 (quatorze) anos da pena remanescente.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravado não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Rememorando, que se trata de Agravo em Execução Penal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 0009108-21.2011.8.08.0050, deferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravado
Eduardo Ferreira da Silva
.

O Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao agravo interposto, uma vez que “verifica-se que o agravado não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.”

Pedi vista dos autos, para proceder a análise detida do caderno processual, tendo em vista o recente julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravado, nos autos da execução penal nº 0009108-21.2011.8.08.0050, cumpre pena em razão de quatro condenações, a saber:

I.
Ação Penal nº
0113884-89.2011.8.08.0012

Crimes: artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

II. Ação Penal nº 0010635-59.2010.8.08.0012

Crime: artigo 171 do Código Penal.

III. Ação Penal nº 0023007-40.2010.8.08.0012

Crime: artigo 180 do Código Penal.

IV. Ação Penal nº 3242698-13.2009.8.13.0105

Crime: artigo 157 do Código Penal.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes cuja pena máxima abstrata seja inferior 5 anos, o agravado faria jus ao benefício (Ação Penal nº 0010635-59.2010.8.08.0012 e Ação Penal nº 0023007-40.2010.8.08.0012).

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “os considerados hediondos ou a eles equiparados” e “os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo,
em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso
com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Nesse cenário, peço vênia ao Eminente Relator para divergir do entendimento, tendo em vista que o agravado foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 171 e 180, ambos do Código Penal, cujas penas máximas em abstrato são inferiores a cinco anos e, não estando em concurso com os crimes impeditivos praticados (tráfico e roubo) pelos quais foi condenado, faz jus, portanto, ao indulto pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.